Tribunal: TJSP
Processo: 1024235-76.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PRELIMINAR – Falta de interesse de agir fundada em alegada perda de objeto por quitação do contrato objeto de ação revisional – Mesmo em face de quitação da avença, possível a respectiva revisão e, se o caso, restituição de valores pagos em excesso – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – Preliminar rejeitada.
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Juros remuneratórios –

Ementa:
PRELIMINAR – Falta de interesse de agir fundada em alegada perda de objeto por quitação do contrato objeto de ação revisional – Mesmo em face de quitação da avença, possível a respectiva revisão e, se o caso, restituição de valores pagos em excesso – Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça – Preliminar rejeitada.
CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo consignado – Juros remuneratórios – Cobrança de taxa superior à prevista na Instrução Normativa no 28 do INSS em vigor na data da contratação – Conceito de CET que abrange tanto a taxa dos juros como demais encargos de tarifas, seguros, tributos e outras despesas – Determinação de revisão mantida – Apelação improvida.